Tribunal: TJMT
Processo: 1018566-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018566-30.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIELA JULIA DOS SANTOS - CPF: 045.081.171-98 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – VIAGEM DE ÔNIBUS EM PÉ – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUNTADA DE FOTOS E VÍDEOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A viagem em pé em virtude da lotação do ônibus configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.500,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço em virtude da promovente ter sido compelida a viajar em pé (enquanto seu filho ficou sentado no chão) em um ônibus com uma inadmissível lotação, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais),

a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3o, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovada a falha na prestação do serviço, devendo ser majorado o valor arbitrado a titulo de indenização por dano moral, em consonância com o critério de razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

II - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Consta nos autos que a parte promovente adquiriu passagens de ônibus para ela e seu filho, a fim de viajar de Alto Paraguai até Cuiabá, no dia 18.11.2019, às 07h. Ocorre que em virtude da lotação, precisou ficar em pé durante todo o percurso, que totalizou 05h30min, com seu filho sentado no chão.

Com a inicial, além das passagens que indicam a marcação das poltronas, junta diversas fotos e, inclusive, um vídeo comprovando suas alegações.

Em contestação, a empresa promovida defende que não houve falha na prestação do serviço, alegando que em virtude da falha mecânica de outro veiculo, fez-se necessário embarcar mais pessoas no ônibus que a promovente estava. Ressaltou que o deslocamento em pé não ocorreu por mais de 15 (quinze) minutos, já que somente por uma distância de 20 (vinte) km.

Em que pese as alegações, entendo que o recurso da parte promovente deve ser provido, posto que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço sendo, inclusive, fato incontroverso nos autos, já que a própria promovida confessa que ocorreu deslocamento com passageiros em pé.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, ao permitir a lotação do ônibus, a promovida não zelou pela segurança, incorrendo em falha na prestação do serviço. Cito trecho:

Concatenando os dispositivos legais acima ao caso em comento, bem como, considerando as esclarecedoras provas apresentadas pela Reclamante, não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que
houve falha na prestação dos serviços por parte da Reclamada
, pois, ao permitir que passageiros como a parte Autora e seu filho viajassem fora de suas respectivas poltronas,
demonstrou não zelar pela devida segurança de seus clientes
.

Segue abaixo um pequeno trecho inserto na contestação:

“
Alguns passageiros argumentando que outros passageiros iriam descer nas paradas subsequentes (principalmente em Diamantino -MT),
sendo assim exigiram embarque naquele memento, o que acabou ocorrendo, logo, jamais ocorreu deslocamento por mais de 15 minutos em pé pela Reclamante e seu filho
, pois muitos passageiros desceram no terminal rodoviário de Diamantino, momento que todos os demais puderam se sentar.
”. (Destaquei).

Data máxima vênia
às considerações defensivas, apesar de a pontualidade ser um dos direitos conferidos aos passageiros, entendo que a segurança dos mesmos vem sempre em primeiro lugar, motivo pelo qual,
não haveria de ter sido permitida a lotação do ônibus
, conforme provas apresentadas pela Reclamante.

Ademais, independentemente do percurso que a Reclamante teve de viajar em pé e seu filho sentado no chão do ônibus (o que, definitivamente, pode ser visualizado no registro fotográfico anexo ao Id. no 26582721),
tenho que a referida situação é inadmissível
, pois, não bastasse a violação dos direitos inerentes aos passageiros,
restou caracterizada patente falta de responsabilidade por parte da empresa Ré
.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, a promovente faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021